Tribunal: TJSP
Processo: 2285880-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente primário – Pouca quantia de drogas apreendidas – Decreto prisional com fundamentação relacionada apenas à gravidade abstrata do delito – PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL - Liminar confirmada, estendendo os efeitos à corré, mantendo-se as medidas cautelares anteriormente fixadas – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.